Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708992-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CÔMPUTO DO COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO E CONSUMIDO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. A hipótese de incidência do ISSQN encontra-se delineada no art. 1o da Lei Complementar n. 116/03, segundo o qual o “Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”. 2. A impetrante firmou “Contrato de Prestação de Serviços n. 06/2019” com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cujo objeto consiste na gestão de frota de veículos, incluindo gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível. 3. Os serviços prestados pela impetrante não incluem o fornecimento de combustíveis. Tal circunstância é bastante e suficiente para demonstrar o direito líquido e certo postulado pela impetrante, de modo a não integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre esta atividade. 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente aponta violação ao artigo 7o, caput, e §2o, da Lei Complementar no 116/2003, defendendo que a base de cálculo do ISSQN não deve se restringir ao valor relativo à taxa de administração/intermediação, mas englobar, também, o valor total do consumo de combustível, uma vez que, ao contrário do entendimento colegiado, o objeto o contrato administrativo firmado com a ora recorrida, não se limita à prestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota de veículos oficiais, pois também o integra o controle e a aquisição de combustíveis. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS, OAB/DF 393.767 (ID. 40208981 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi pulicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e de jurisprudência pacífica na Corte Superior sobre o tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS, OAB/DF 393.767, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 34416489. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029